Tribunal: TJDFT
Processo: 0723393-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 833, § 2o DO CPC. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 529, §3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de o art. 833, IV do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, seu parágrafo segundo estabelece que, caracterizada a natureza alimentar do crédito perseguido, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade. Precedentes.
2. Conforme a Súmula Vinculante 47, os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, de forma resta caracteriza a natureza alimentar do crédito perseguido, sendo possível a penhora salarial
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.